Tribunal: TJMT
Processo: 0000127-82.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000127-82.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MPEMT - CUIABA (APELADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), T. G. C. DOS S. (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - VAGA EM
UTI
NEONATAL – NECESSIDADE COMPROVADA - DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO – PRELIMINAR – CHAMAMENTO DA UNIÃO À LIDE – REJEITADA - DESNECESSIDADE - PRELIMINAR – PERDA DE OBJETO – REJEITADA - CUMPRIMENTO DE LIMINAR NÃO GERA PERDA DE OBJETO - RESERVA DO POSSÍVEL - INAPLICABILIDADE –- RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

A
saúde
é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da
saúde.

A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à
saúde
entre o Município, o
Estado
, o Distrito Federal e a
União
apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de
saúde
, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à
saúde
, consectário do direito maior que é a vida.

Comprovada a hipossuficiência da paciente e a necessidade do tratamento atestado por laudo médico, não há que se falar em reforma da sentença.

Descabe falar em princípio da
reserva
do
possível
quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente, vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à
saúde
e à vida, dada a prevalência destes últimos.

Descabida a alegação de perda do interesse de agir em razão do cumprimento do objeto da ação, uma vez que a concessão da medida liminar não induz o reconhecimento permanente do direito, devendo, por isso, prosseguir o processo até o julgamento do mérito da demanda.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Rondonópolis
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0000127-82.2019.8.11.0003, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em defesa dos interesses da menor T.G.C.S., julgou procedente a ação determinando ao Apelante e ao Estado de Mato Grosso que providenciem a internação da menor em Unidade de Terapia Intensiva-UTI neonatal e seu tratamento, em razão do diagnóstico de “Sepse Neonatal”
.

Em suas razões recursais, o Apelante suscita, preliminarmente, a necessidade de chamamento da União ao processo, em razão da responsabilidade solidária do acesso à saúde.

Ainda em sede de preliminar, defende a ausência de interesse processual por perda de objeto, uma vez que, em cumprimento a medida liminar, foram tomadas todas as providências para disponibilizar a vaga na UTI Neonatal em favor da Apelada, gerando a perda superveniente do objeto da demanda.

Argumenta que, em respeito ao princípio da igualdade, não é possível dispensar a todas as crianças tratamento integral de saúde, uma vez que a partir do momento em que o recurso público coletivo é utilizado para atender uma pessoa individualmente, várias outras ficam em desvantagem e à mercê do mínimo existencial.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença atacada e julgar improcedente a ação.

Por sua vez, a parte Apelada apresenta contrarrazões em Id. 8545868/8545869 pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou pela rejeição das preliminares e desprovimento do recurso (Id. 9924966).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 29 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR -
Do Chamamento da União à Lide

Em suas razões recursais, o Apelante suscita, preliminarmente, a necessidade de chamamento da União ao processo, em razão da responsabilidade solidária do acesso à saúde.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que tanto a União, como também, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado pela Carta Magna, nos termos dos artigos 23, inciso II, 30, inciso VII, e 196 da Constituição da República Federativa do Brasil.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7°, XI, da Lei n o 8.080/1990:

“
Art. 7º. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios: (...)

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população”.

Inclusive, esse tema já foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral,
in verbis
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
”. (STF - RE 855178 RG/PE - Min. LUIZ FUX, Julgamento 05/03/2015, DJe 16/03/2015). (destaquei)

Assim, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, o Distrito Federal e a União apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO PRELIMINAR -
Da Perda de Objeto

O Apelante
defende a ausência de interesse processual por perda de objeto, uma vez que, em cumprimento a medida liminar, foram tomadas todas as providências para disponibilizar a vaga na UTI Neonatal em favor da Apelada, gerando a perda superveniente do objeto da demanda.

É
descabida a alegação de
perda
do interesse de agir em razão do
cumprimento
do
objeto
da ação, uma vez que a concessão da medida
liminar
não induz o reconhecimento permanente do direito, devendo, por isso, prosseguir o processo até o julgamento do mérito da demanda.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – DIREITO À
SAÚDE
–
SENTENÇA
GENÉRICA E FUTURA – NULIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO –
PERDA
DO
OBJETO
ANTE O
CUMPRIMENTO
DA OBRIGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em
sentença
genérica quando o dispositivo trata especificamente do pedido formulado pelo autor na inicial.

Descabida a alegação de
perda
do interesse de agir em razão do
cumprimento
do
objeto
da ação, uma vez que a concessão parcial da medida
liminar
não induz o reconhecimento permanente do direito, devendo, por isso, prosseguir o processo até o julgamento do mérito da demanda.

(N.U 0020582-77.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020) (destaquei)

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar de perda de objeto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo Município de Rondonópolis em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0000127-82.2019.8.11.0003, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em defesa dos interesses da menor T.G.C.S., julgou procedente a ação determinando ao Apelante e ao Estado de Mato Grosso que providenciem a internação da menor em Unidade de Terapia Intensiva-UTI neonatal e seu tratamento, em razão do diagnóstico de “Sepse Neonatal”
.

Argumenta que, em respeito ao princípio da igualdade, não é possível dispensar a todas as crianças tratamento integral de saúde, uma vez que a partir do momento em que o recurso público coletivo é utilizado para atender uma pessoa individualmente, várias outras ficam em desvantagem e à mercê do mínimo existencial.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública visando defender os interesses da menor T.G.C.S. que necessitava de internação em Unidade de Terapia Intensiva-UTI neonatal, em razão de apresentar diagnóstico de “Sepse Neonatal”
.

Para tanto, juntou nos autos o relatório emitido pela Santa Casa do Município de Rondonópolis onde está descrito o diagnóstico do estado de saúde da RN com a observação de que necessitava e aguardava disponibilidade de vaga em UTI neonatal há mais de 1 dia (Id. 8545693).

É
cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte da Fazenda Pública é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Aliás, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que “
a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
” (art. 2º).

Nesse sentido já decidiu esta Câmara, vejamos:

APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
— DISPONIBILIZAÇÃO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA —
UTI
PEDIÁTRICA — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.
DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.

A obrigação de prestar assistência à
saúde
à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, mormente no que se refere a disponibilização de unidade de Terapia Intensiva –
UTI
pediátrica, imprescindível ao tratamento de criança acometida de insuficiência respiratória aguda, em razão de pneumonia.

Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.
Recursos não providos.

(N.U 0012046-32.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL -
OBRIGAÇÃO DE FAZER - VAGA EM
UTI
PEDIÁTRICA
- PACIENTE APRESENTA QUADRO GRAVÍSSIMO DE BRONQUIOLITE E INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA -
DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS
- REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE Nº 855178 RG/SE) - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM SUPORTADOS SOLIDARIAMENTE PELOS REQUERIDOS NOS TERMOS DO ART. 87 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
O direito à
saúde
é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
Ademais, o dever de assegurar o direito à
saúde
caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Comprovada a hipossuficiência da paciente e a necessidade do tratamento atestado por laudo médico, não há que se falar em reforma da sentença
.
Os honorários advocatícios arbitrados devem ser suportados solidariamente entre os entes da fazenda pública, nos termos do artigo 87 do CPC.

(N.U 0014075-94.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021) (destaquei)

Não obstante, tal direito não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Assim, no caso, há carência de recursos por parte da paciente, bem como a necessidade da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, prescrito por profissional médico, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Rondonópolis e, em Reexame Necessário,
RATIFICO
a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021